Tribunal: TJSP
Processo: 1019371-15.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes desta Turma Julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes desta Turma Julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a questão envolvia prova documental em todos seus pontos. A prova oral não se fazia pertinente, sobretudo para inquirir o perito a respeito de questões que integraram o laudo pericial de forma clara e objetiva. Rejeição do pedido de anulação da sentença.

RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA. DÉBITO DO AUTOR DEMONSTRADO. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. LAUDO PERICIAL. ACOLHIMENTO. ASSINATURAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS. AUTENTICIDADE. Ação de declaratória de nulidade de apontamento e protesto cumulada com pedido liminar de sustação dos efeitos do protesto e danos morais. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Recurso do autor reconvindo. Restou demonstrado por meio do laudo pericial (fls. 179/195) que as assinaturas lançadas nas notas fiscais (fls. 53/54) eram de titularidade do autor T.F. Tanto que elas foram emitidas em seu nome. No mais, as conversas de aplicativo de mensagens (fls. 61/64) reforçaram a conclusão de responsabilidade do autor pelo pagamento do débito cobrado por meio da reconvenção. Ação improcedente. Reconvenção procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.